Tribunal: TJSP
Processo: 1020199-37.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ISS – Incidência sobre atividade voltada ao oferecimento de soluções de pagamentos on line, "... por meio da disponibilização de máquinas ou leitores de cartões de débito e crédito aos seus clientes", supostamente enquadrada no item 15.01 da lista de serviços da LC 116/03.

Julgamento extra petita. Inocorrência. Análise do enquadramento na lista de serviços

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ISS – Incidência sobre atividade voltada ao oferecimento de soluções de pagamentos on line, "... por meio da disponibilização de máquinas ou leitores de cartões de débito e crédito aos seus clientes", supostamente enquadrada no item 15.01 da lista de serviços da LC 116/03.

Julgamento extra petita. Inocorrência. Análise do enquadramento na lista de serviços necessário ao julgamento do pedido.

Pretendido reconhecimento da inexigibilidade do tributo, enquanto pendente de julgamento o mérito da ADI 5835, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal. Descabimento. Concessão de medida cautelar suspendendo eficácia da LC 116/03, com as alterações da LC 157/2016, na parte que modificou regra de competência do ente para recebimento do ISS. Hipótese de restauração da legislação anterior. Inteligência do art. 11, §3o da Lei 9.868/99. Inexistência de afronta a direito líquido e certo. Recurso não provido.